Tribunal: TJES
Processo: 0097966-10.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0097966-10.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLA CONSTRUTORA LTDA

APELADO: CONFORTO TÉRMICO, COMERC. E SERV. DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO. ART. 373, CPC. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
NÃO OBSERVADA PELO RÉU.

NOTAS FISCAIS NÃO IMPUGNADAS. COBRANÇA DE VALORES JÁ QUITADOS. RECONHECIMENTO PELO AUTOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 940, CC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Dispõe o art. 373, incisos I e II, do CPC que
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Por seu turno, prevê o art. 341 que
i
ncumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
.
2.
Compulsando os autos, verifico
que o apelado, autor da ação, sustentou na petição inicial a prestação parcial dos serviços inerentes ao contrato 200874173541 e indicou a ausência de pagamento dos serviços representados pelas notas fiscais nº 174, 175, 176, 185, 187, 188, 189, 191, 197, 198, 200 e 212, nais quais há a definição
pormenorizadas dos respectivos produtos.
Por outro lado,
a parte apelante em contestação limitou-se a sustentar a ausência de prestação integral dos serviços inerentes ao contrato em tela, além de apontar a existência de pagamento parcial do crédito demandado, sobretudo inerente às notas fiscais nº 174, 175, 176, 185, 187.
3.
No mesmo giro, não obstante a juntada de laudos técnicos de situação da obra inerente ao contrato, tais documentos, por si só, apesar de não constituírem prova cabal da prestação do serviço ou da sua ausência, sobretudo porque a questão deveria ter sido objeto de pericial judicial nestes autos, apontam a possível entrega dos produtos apontados nas notas fiscais.
4.
Dessa forma, entendo que a apelada se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, na medida em que fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, tendo em vista as notas fiscais apresentadas e as demais provas que corroboram a prestação dos respectivos serviços.
5.
Por outro lado, a apelante não observou com a cautela necessária o ônus de impugnar especificamente as alegações e provas produzidas pela parte contrária, seja porque limitou-se a defender tese genérica de prestação parcial do serviço (mesmo quando tal ponto fora apontado na própria petição inicial), não produzindo prova de fato
desconstitutivo do direito
autoral
.
6.
P
or derradeiro, inaplicável a condenação
por demandar por dívida já paga, na forma do art. 940, do CPC, pois, apesar da comprovação dos pagamentos referentes às notas
nº 174, 175, 176, 185, 187,
houve o imediato reconhecimento do apelado acerca de tal fato, situação que não permite o reconhecimento da sua má-fé.

7.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0097966-10.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: VILLA CONSTRUTORA LTDA

Advogado do(a) APELADO: ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A
APELANTE: CONFORTO TÉRMICO, COMERC. E SERV. DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE DA CONCEICAO TOREZANI - ES22045-A, JULIANO DA CONCEICAO TOREZANI - ES19782-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta em face da sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a apelante ao pagamento de R$ 157.859,34 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), valor inerente às notas fiscais de nº 188, 189, 191, 197, 198, 200 e 212.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões recursais, entendo que o ponto a ser apurado encontra-se em verificar se houve a prestação dos serviços espelhados pelas notas fiscais que fundamentam a ação de cobrança. Pois bem.

Dispõe o art. 373, incisos I e II, do CPC que
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Neste passo, leciona a doutrina que
como regra de instrução, o ônus da prova visa estimular as partes a bem desempenharem os seus encargos probatórios e adverti-las dos riscos inerentes à ausência de prova de suas alegações. Serve para a boa formação do material probatório da causa, condição para que se possa chegar a uma solução justa para o litígio.
[...]
Como regra de julgamento, o ônus da prova destina-se a iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se convencer sobre as alegações de fato da causa. Nessa acepção, o art. 373, CPC, é um indicativo para o juiz livrar-se do estado de dúvida e decidir o mérito da causa. Tal dúvida deve ser suportada pela parte que tem o ônus da prova.
1

Por seu turno, prevê o art. 341 que
i
ncumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
.

Compulsando os autos, verifico que o apelado, autor da ação, sustentou na petição inicial a prestação parcial dos serviços inerentes ao contrato 200874173541 e indicou a ausência de pagamento dos serviços representados pelas notas fiscais nº 174, 175, 176, 185, 187, 188, 189, 191, 197, 198, 200 e 212, nais quais há a definição pormenorizadas dos respectivos produtos.

Por outro lado, a parte apelante em contestação limitou-se a sustentar a ausência de prestação integral dos serviços inerentes ao contrato em tela, além de apontar a existência de pagamento parcial do crédito demandado, sobretudo inerente às notas fiscais nº 174, 175, 176, 185, 187.

Por seu turno, a prova testemunhal pouco contribuiu para o esclarecimento dos pontos controversos, na medida em que apenas confirmou a parcial prestação do serviço que, além de apontada na inicial, também é confirmada em sede de contestação. Destaco que a prestação parcial do serviço não é cerne da questão, mas apurar se houve o pagamento dos serviços efetivamente prestados.

No mesmo giro, não obstante a juntada de laudos técnicos de situação da obra inerente ao contrato, tais documentos, por si só, apesar de não constituírem prova cabal da prestação do serviço ou da sua ausência, sobretudo porque a questão deveria ter sido objeto de pericial judicial nestes autos, apontam a possível entrega dos produtos apontados nas notas fiscais.

Dessa forma, entendo que a apelada se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, na medida em que fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, tendo em vista as notas fiscais apresentadas e as demais provas que corroboram a prestação dos respectivos serviços.

Por outro lado, a apelante não observou com a cautela necessária o ônus de impugnar especificamente as alegações e provas produzidas pela parte contrária, seja porque limitou-se a defender tese genérica de prestação parcial do serviço (mesmo quando tal ponto fora apontado na própria petição inicial), não produzindo prova de fato desconstitutivo do direito autoral.

Por derradeiro, inaplicável a condenação por demandar por dívida já paga, na forma do art. 940, do CPC, pois, apesar da comprovação dos pagamentos referentes às notas nº 174, 175, 176, 185, 187, houve o imediato reconhecimento do apelado acerca de tal fato, situação que não permite o reconhecimento da sua má-fé.

Neste sentido:

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele

NEGO

PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 17% (dezessete por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 21/11/2023:

Acompanho o E. Desembargador Relator.